Tribunal: TJES
Processo: 5007127-55.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007127-55.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE BONFIM DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007127-55.2023.8.08.0047

Recorrente:
JOSUE BONFIM DE SOUZA JUNIOR

Recorrido:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA DE ANÚNCIOS INVADIDA POR TERCEIROS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. OMISSÃO DA PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
JOSUÉ BONFIM DE SOUZA JUNIOR
em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O autor alega que trabalha com marketing digital e teve suas contas de anúncio do Facebook invadidas por hackers, resultando em transações financeiras fraudulentas em seus cartões de crédito. Afirma que a ré não forneceu suporte adequado para a solução do problema, tampouco excluiu os valores indevidos. Requer a exclusão dos débitos e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que a requerida se abstenha de suspender as contas BM - ANDREIA 2 - CA - 001 (889101831995635); KELLY-BM-001 - CA - 001 (1407392832803484; e, KELLY-BM-001 - CA - 002 (2281751042001381), retirando as cobranças dos débitos existentes nas supracitadas contas nos valores de R$ 5.141,19, R$ 4.885,34 e de R$ 3.337,15, bem como para que remova da conta de anúncios denominada “BM Andreia 2 - CA – 001 (889101831995635)”, o usuário Mike Loftus, e-mail loon92169@gmail.com.

O autor recorreu, alegando que a falha na prestação do serviço da ré lhe causou abalo emocional significativo e prejuízos à sua atividade profissional. Pugnou pela reforma da sentença para inclusão de condenação em danos morais.

Nas contrarrazões, o Facebook sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade de responsabilização por fraudes externas. Alegou que a segurança da conta do autor era de sua exclusiva responsabilidade. Pediu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. No caso concreto, a empresa requerida permitiu que um terceiro invadisse a conta do autor, realizasse transações indevidas e deixasse saldos negativos em suas contas de anúncio, causando-lhe prejuízos financeiros e impedindo-o de exercer sua atividade profissional.

Nesse sentido, a ré não demonstrou ter adotado medidas eficazes para impedir a invasão ou para prestar o devido suporte ao consumidor, limitando-se a fornecer respostas padronizadas sem resolução efetiva do problema. Assim, está configurada a falha na prestação do serviço. De modo que agiu com acerto a sentença ao deferir o pedido de obrigação de fazer.

De outro lado, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, embora a parte autora tenha experimentado certo desconforto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Isso porque não há nos autos qualquer comprovação de prejuízo significativo à sua honra subjetiva, tampouco de ter sido exposta a situação vexatória, humilhante ou capaz de causar abalo psicológico relevante. Assim, não se verifica violação à personalidade ou à honra, elementos essenciais para a configuração do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra que a falha no serviço tenha lhe causado abalo emocional significativo, passível de reparação pecuniária.

Desse modo, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOSUÉ BONFIM DE SOUZA JUNIOR

e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)